Tribunal: CARF
Processo: 10940.906795/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.906795/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.935 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
ABBASPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Quando o sujeito passivo concorda com a parcela glosada de crédito, objeto do
pedido de compensação/restituição, não há que se falar em formação do litígio
para o contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, que o conheceu
parcialmente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância:
Trata-se da declaração de compensação no 00868.69070.200110.1.1.01- 2103, fls.
14/55, relativa a ressarcimento de IPI do 4o trimestre de 2009, no valor requerido de R$
235.219,76.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fl. 80, reconheceu direito
creditório no valor de R$ 232.065,36 (duzentos e trinta e dois mil, sessenta e cinco reais
e trinta e seis centavos), informando que houve a redução de saldo credor passível de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.906795/2011-66
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.935 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.906795/2011-66

ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal. Assim,
homologou parcialmente a compensação declarada, restando um saldo devedor de R$
3.154,40.
Cientificado em 17/04/2012 (fl. 81), o interessado apresentou tempestivamente, em
17/05/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 02/13, na qual requer:
“a.1) DEFERIR e HOMOLOGAR as compensações apresentadas pela
Manifestante, tendo em vista que as mesmas baseiam-se na utilização restrita
de crédito permitido pela legislação de regência;
a.2) CONSIDERAR comprovado que seu direito creditório refere-se à quantia
esclarecida como "reconhecida", revendo-se os valores apresentados pela
fiscalização como "devedor";
a.3) HOMOLOGAR INTEGRALMENTE as compensações pleiteadas, tendo em
vista que a diferença de RS3.154,00 resultante das verificações realizadas pela
Autoridade Administrativa foi devidamente PAGA pela empresa ora
Manifestante, o que retoma os débitos escriturais de 1PI da mesma ao "status
quo". e por via de conseqüência, restabelece o crédito apurado na sua
integralidade;
a.4) DESCONSIDERAR a utilização dos créditos relativos ao 4o Trim/2009
para as DCOMP's desconhecidas pela Manifestante, de n°.
18261.66472.200110.1.3.01-4731 c 07123.55382.200110.1.3.01-4613;”
É o relatório.
A Segunda Turma da DRJ/BEL através do acórdão no 01-35.679 (e-fls. 105),
decidiu pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade, porque entendeu não existir
litígio a ser tratado – o contribuinte concordou com o montante glosado.
O recorrente foi notificado da decisão em 16 de outubro de 2018, conforme
ciência eletrônica por decurso de prazo (fls. 92), e inconformado, interpôs, tempestivamente,
Recurso Voluntário em 08 de novembro de 2018 (fls.94), o qual afirma, em síntese: há litígio,
porque o questionamento reside no conteúdo do despacho decisório em relação a dois pontos, i)
o primeiro diz respeito à constância do salvo devedor como R$151.369,32, ao invés de
R$3.154,00, e ii) o crédito foi utilizado na análise – e homologação até mesmo - não apenas de
5(cinco), mas de 7 (sete) Declarações de Compensação, e que se evidencia, é que grande parte do
crédito foi destinando à homologação integral das DCOMP’s no. 18261.66472.200110.1.3.01-
4731 e 07123.55382.200110.1.3.01-4613, que sequer constam do Despacho Decisório principal.
O recorrente não junta provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo, contudo, não preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo não ser conhecido.
Por bem caminhar a decisão de primeira instância, adoto aquelas como minhas
razões de decidir no presente voto:
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.935 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.906795/2011-66

Cumpre referir, de logo, que o documento apresentado pelo contribuinte não atende aos
requisitos de admissibilidade inerentes ao recurso. A propósito do tema, transcreva-se
lição proferida por Nelson Nery Júnior em comentário ao artigo 60 da Lei no 9.784, de
1999, a qual regula, em caráter geral, o Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, como segue:
“1. Juízo de admissibilidade. Para ser conhecido, o recurso tem de preencher os
pressupostos de admissibilidade. Estes são intrínsecos e extrínsecos à decisão da qual se
pretende recorrer. São intrínsecos: a legitimidade para recorrer, o interesse em recorrer
(sucumbência ou gravame) e a existência (recorribilidade da decisão) e a adequação do
recurso. São extrínsecos: a tempestividade (prazo nova decisão, documentos), a
inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder de recorrer (renúncia, aquiescência
e desistência). Caso falte um desses pressupostos, o recurso não pode ser conhecido
(juízo de admissibilidade negativo) e o mérito estará prejudicado (...)” (Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor’. 6a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 1453) (grifou-se)
Ressalte-se que, por óbvio, o delineamento teórico acima reproduzido faz-se também
aplicável ao recurso administrativo apresentado no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal (PAF), inclusive em face dos arts. 16, inc. III, e 17 do Decreto no 70.235/1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
No caso concreto, constata-se que o interessado, por intermédio do documento de fls.
02/13, não se opõe, por qualquer alegação, ao mérito da decisão proferida pela unidade
de origem. Antes, informa, textualmente, que:
“Quanto à estas constatações a Manifestante ratifica completamente as conclusões
do Fisco exarados no correspondente "Relatório de Fiscalização", assinalando que
de fato, conforme menciona o dito relatório, houve erro no registro da classificação
utilizada pelo mesmo quanto à ao produto "bobinas de papel”, tanto o é, que a empresa
já providenciou a correção de tal equívoco, recolhendo ainda a diferença apontada.
Ademais, entende a empresa ora Manifestante, que seus débitos (crédito da receita
federal do Brasil) restringem-se ao valor de R$ 3.154,00 já esclarecido como sendo a
diferença entre o valor de crédito pleiteado e o efetivamente deferido, não tendo, em
momento algum, qualquer relação com o valor consolidado como saldo devedor no
despacho decisório ora combatido, qual seja, o de RS 151.369,32 (principal).(Grifei).”
Ocorre que o sujeito passivo adota conduta incompatível com qualquer pretensão
recursal, posto que acaba por anuir aos termos da decisão proferida pela unidade de
origem.
No caso concreto, em sua Manifestação de Inconformidade o contribuinte não apresenta
fatos ou argumentos quanto ao mérito do Despacho Decisório que negou parcialmente o
direito creditório pleiteado, em virtude de glosas efetuadas pela fiscalização, conforme
Relatório Fiscal de fls. 93/95.
O DETALHAMENTO DA COMPENSAÇÃO, fls. 83/84, acusa a extinção do débito no
montante de R$ 232.065,36 (duzentos e trinta e dois mil, sessenta e cinco reais e trinta e
seis centavos). Foram homologadas as seguintes PER/DCOMPs:
18261.66472.200110.1.3.01-4731
e
07123.55382.200110.1.3.01-4613
.
A
PER/DCOMP
02038.28949.210110.1.3.01-1302,
fls.
56/61,
foi
homologada
parcialmente e não foram homologadas as PER/DCOMPS 33998.27883.230210.1.3.01-
2425,
fls.
66/69,
20423.52780.040310.1.3.01-0371,
fls.
70/75,
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.935 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.906795/2011-66

17698.03759.220310.1.3.01-5400, fls. 62/65, 40475.13937.140410.1.3.01-6010,
fls. 76/79.
Registre-se que, é próprio sujeito passivo quem identifica os débitos objeto do pedido
de homologação.
Assim sendo, caso o contribuinte não retifique / cancele determinada PER/DCOMP,
será esta que deverá ser considerada na compensação do débito requerido, os quais estão
perfeitamente identificados quer nas
PER/DCOMP homologadas, quer
nas
homologadas parcialmente e não homologadas, acima especificadas.
Em vista disso, compete a DRF/PONTA GROSSA - PR, caso considere oportuno,
rever o Despacho Decisório de fls. 80, apurar a concreta existência de cobrança em
duplicidade e efetuar os ajustes cabíveis no conta corrente do contribuinte, tendo
em vista evitar uma eventual duplicidade de cobrança argüida pelo contribuinte.
Considerando que, o próprio contribuinte concordou com a parcela da glosa do
crédito, e que trouxe apenas argumentos, em sede de recurso voluntário, que apontam distorções
nos pedidos de compensação/restituição, e não necessariamente em relação ao crédito aqui
discutido, entendo, como bem esposado pela decisão de primeira instância, pela inexistência de
litígio, no bojo do presente processo administrativo.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital